Tribunal: TJMT
Processo: 1013412-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013412-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), GERACINA LEITE DA SILVA - CPF: 735.377.131-34 (AGRAVANTE), MARIA GILZA DE ABREU - CPF: 266.146.198-10 (AGRAVADO), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), ADAIR APARECIDO BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA – ALEGADO ACORDO VERBAL DESCUMPRIDO PELA REQUERIDA – PROPRIEDADE E POSSE DO IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dos documentos acostados ao presente instrumento há fundadas dúvidas quanto à probabilidade do direito da autora face aos áudios anexados pela requerida/agravante que denotam um suposto acordo entre as partes para a venda e rateio do valor do imóvel, tal circunstância demanda instrução probatória acerca da tese defensiva e uma análise mais aprofundada da causa posta, estando, pois ausentes um dos requisitos do art. 300 do CPC/15 na origem para a concessão da liminar de imissão de posse.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERACINA LEITE DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer no 1000429-20.2023.8.11.0047
ajuizada por
MARIA GILZA DE ABREU
, que deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida/agravante desocupe o imóvel
sub judice
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e demais providências coercitivas aplicáveis a espécie.

Alega, em apertada síntese, que estabeleceu união estável com o filho da agravada e depois de dissolvida a união, permaneceu residindo na casa com seus dois filhos, construída no imóvel
sub judice
.

Afirma que no mês de setembro de ano de 2022, a agravante foi procurada pela agravada, que disse que iria vender a casa pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que o primeiro pagamento à vista seria no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e o segundo e último de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em fevereiro do ano de 2023.

Sustenta que, naquela oportunidade, a agravada convenceu a agravante de assinar o contrato de venda de forma dissimulada, dizendo-lhe que ficaria com o primeiro pagamento à vista e o segundo lhe seria repassado como indenização pela casa construída no terreno por ela e ADAIR (filho da agravada), bem como para que esta pudesse usar o valor para comprar uma outra residência para residir com os filhos, sendo celebrado um acordo verbal entre elas.

Aduz que quando chegou a data do pagamento da última parcela no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a agravada, ao invés de cumprir o acordo verbal celebrado, tentou mudar o acordo dizendo para que ela saísse da residência que ela iria lhe pagar o aluguel de uma residência em outro local e no ano seguinte lhe passaria o valor da parcela.

Narra que a agravante e a agravada chegaram a compor um acordo por seus representantes na ocasião, no qual seria repassado a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a agravante e ambas iriam dividir meio a meio os débitos existentes do imóvel, porém, como não foi possível manter contato com o Sr. ADAIR (ex-companheiro) para que este participasse do acordo, ele não se manteve.

Assevera que possui e reside de forma justa, ininterrupta e pacífica o imóvel juntamente com sua família há mais de 15 (quinze) anos, como se seu fosse, o que de acordo com o disposto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil lhe dá o direito de aquisição da propriedade do imóvel pelo instituto da usucapião.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, até que seja julgado o mérito da ação principal.

A liminar foi deferida no ID no 172357167.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 173023894.

Sem contrarrazões (ID no 175713168).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MARIA GILZA DE ABREU
propôs a
Ação de Obrigação de Fazer no 1000429-20.2023.8.11.0047
ajuizada em face de
GERACINA LEITE DA SILVA e ADAIR APARECIDO BARRETO,
aduzindo, em síntese, que a requerida estabeleceu união estável com o filho da autora e depois de dissolvida a união, permaneceu residindo na casa construída no terreno da requerente.

Afirmou que entabulou um contrato de promessa de compra e venda de direitos possessórios com terceiro em setembro de 2022, bem como concedeu um termo final para a desocupação do imóvel pela requerida em 05/02/2023.

Alegou que advindo o termo, a requerida não desocupou o imóvel e o promitente comprador (terceiro) se nega a adimplir o restante dos valores enquanto o bem não for desocupado, com base no contrato entabulado entre as partes.

Narrou que a requerida tem plena ciência da avença, visto que assinou como testemunha do instrumento particular referido.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar de desocupação do imóvel em sede de obrigação de fazer.

Ao analisar o feito, o d. juiz singular Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva deferiu o pedido, conforme já relatado.

Desta decisão recorre a requerida.

Pois bem.

No presente caso, a agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que desocupasse o imóvel discutido nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Da análise dos autos, constata-se que o imóvel objeto da presente lide, o qual a requerida/agravante reside desde 2010, foi vendido em setembro/2022 pela autora/agravada para a Sra. MACIELE COELHO DE MACEDO, conforme instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano (ID no 118173235).

Contudo, dos documentos acostados ao presente instrumento, há fundadas dúvidas quanto à probabilidade do direito da autora face aos áudios anexados pela requerida/agravante, circunstância que demanda instrução probatória acerca da tese defensiva e uma análise mais aprofundada da causa posta, estando, pois ausentes um dos requisitos do art. 300 do CPC/15 na origem.

Isto porque, a agravante, juntamente com seu companheiro à época do fato e filho da agravada, efetuaram a primeira construção no terreno objeto da lide, conforme comprovam as notas de despesas pagas em anexo (ID no 171484667) e estaria residindo com seus filhos menores em razão de um acordo verbal firmado com a autora/agravada.

E dos áudios constantes de ID no 171484668, 171484670 constata-se que os representantes tanto da agravante quanto da agravada chegaram na ocasião a compor um acordo, no qual em razão da venda do imóvel à terceiro, seria repassado a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a agravante e que ambas iriam dividir meio a meio os débitos existentes do imóvel, porém, como não foi possível manter contato com o Sr. ADAIR, filho da agravada e ex companheiro da agravante para que este participasse do acordo, o mesmo acabou não se mantendo.

Assim, com base nessas considerações, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática a respeito da propriedade e posse discutida na lide, faz necessária a dilação probatória no curso da lide, na origem, a fim de evitar medida prematura que imponha mudança da posse de forma açodada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSE CONTROVERTIDA – MEMORIAL DESCRITIVO DA AGRAVANTE QUE COMPREENDE ÁREA MAIOR E QUE ABRANGERIA O PRÓPRIO IMÓVEL DISCUTIDO NA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Depreende-se dos autos, que embora a decisão agravada tenha se amparado em prova documental, que indicava o autor como proprietário dos lotes, o mesmo não se pode dizer quanto à posse, ainda mais em detrimento da agravante.

III -
Observa-se que a questão atinente à propriedade discutida na lide demanda melhores esclarecimentos, razão pela qual, deve-se prestigiar a dilação probatória no curso da lide, na origem, a fim de evitar medida prematura que imponha a mudança da posse de forma açodada.

(N.U 1005527-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão recorrida e indeferir a liminar de imissão de posse.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023